Tribunal: TJMT
Processo: 0000366-79.2007.8.11.0109
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000366-79.2007.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALMIR REZENDE - CPF: 885.401.701-91 (APELADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), S. P. PECAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA. - ME - CNPJ: 03.253.483/0001-24 (APELANTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA DE MOTOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MEMORIAIS. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
AFASTADA. DANOS MATERIAIS. NATUREZA RESSARCITÓRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO. ABATIMENTO DE VALORES JÁ RECOMPOSTOS PELO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança
c/c
indenização por danos materiais, fundada em alegada falha na prestação de serviços de retífica de motor
,
e condenou
a requerida ao ressarcimento dos danos materiais
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
sob o
argumento de que não houve intimação para apresentação de memoriais finais;
(
ii
)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais,
pois sustenta
o cumprimento integral da obrigação de garantia
,

mediante fornecimento de peças;
(
iii
)
reconhecimento de julgamento
ultra petita
, uma vez que a condenação teria superado o valor atribuído à causa na petição inicial;
(
iv
)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório, com exclusão de despesas estranhas à retífica e dos valores não comprovadamente desembolsados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a tempestividade do recurso;
(
ii
)
analisar se a ausência de intimação para memoriais configura cerceamento de defesa;
(
iii
)
examinar a ocorrência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade do fornecedor;
(
iv
)
aferir a existência de julgamento
ultra petita
;
(v)
verificar a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos materiais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Eventual reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 282, § 2º, do Código de Processo Civil
.

5
.

A fase de memoriais não constitui ato essencial ou obrigatório da marcha processual, de modo que eventual vício relacionado à intimação somente enseja nulidade quando demonstrado prejuízo concreto ao exercício do contraditório
.

6.

A contratação, por pessoa física na condição de destinatária final, de empresa especializada para a realização de retífica e montagem de motor caracteriza típica relação de consumo e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

7
.
O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e somente se exime mediante comprovação da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
s
.

8
.
Caracteriza falha na prestação do serviço a atividade contratada que não atinge sua finalidade essencial, ainda que o fornecedor alegue ter prestado suporte técnico ou fornecido peças durante o período de garantia,
pois

essas
providências não afastam a responsabilidade objetiva quando o defeito persiste
.

9
.
Não se configura julgamento
ultra petita
quando o autor formula pedido genérico de ressarcimento de valores desembolsados, cabendo ao Juízo apurar o montante indenizatório à luz da prova produzida
.

1
0
.
A indenização por danos materiais possui natureza ressarcitória e deve recompor o patrimônio do lesado na exata extensão do prejuízo efetivamente comprovado, o que exige a demonstração do desembolso financeiro
.

1
1
.

O fornecimento de peças pelo prestador de serviços, como forma de assistência ao consumidor, configura recomposição parcial do dano e deve ser abatido do montante indenizatório, sob pena de enriquecimento sem causa e duplicidade indenizatória.

IV. DISPOSITIVO

1
2
.
Recurso
parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 141, 282, § 2º, e 492; CDC,
arts
. 14, 18 e 20; CC, art. 884.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
0000207-18.2004.8.11.0053,
ApCiv
1028822-80.2017.8.11.0041,
ApCiv
1025048-83.2022.8.11.0003,
ApCiv
1040922-28.2021.8.11.0041,
ApCiv
1037220-06.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pel
a
requerid
a

S.P. PE
Ç
AS PARA MÁQUINAS PESADAS LTDA.

contra sentença do Juízo
da
Vara
Única
da Comarca de
Marcelândia
,

que julgou
parcialmente
procedente a Ação de
Cobrança c/c
Danos
Materiais
e Lucros Cessantes

n.
0000366-79.2007.8.11.0109
, ajuizada por
VALMIR REZENDE
,

e condenou

a
apelante
ao pagamento de
R$ 44.442,10 (quarenta e quatro mil
,
quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos),
a
título de danos materiais
.

Na
petição inicial
, o autor
narrou que, em junho
/
2005, contratou os serviços da r
equerida
para
que realizasse
a retífica completa do motor de
uma
motoniveladora Caterpillar, seu único instrumento de trabalho e subsistência.

Expôs que

a primeira montagem
foi

feita
em 28
/
junho
/
2005, pelo valor de R$ 20.402,00
(vinte mil
, quatrocentos e dois reais)
,
mas que, posteriormente,
o motor apresentou vibrações anormais e superaquecimento.

Relatou que, em 08
/
agosto
/
2005, foi necessária uma segunda montagem,
avaliada em

R$ 8.235,28
(oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos)
.

Aduziu que, mesmo após
essa
nova tentativa de reparo, a máquina continuou inoperante,
pois
a requerida não solucionou definitivamente o defeito, apesar das reiteradas reclamações e
dos
contatos efetuados pelo autor, inclusive mediante envio de comunicado formal em outubro/2006.

Sustentou que
, em razão disso,

se deslocou
até a sede da empresa,
localizada em Várzea Grande
,
ocasião em que recebeu apenas parte das peças necessárias
,
mediante emissão de nota fiscal no valor de R$ 9.355,33
(nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos)
, sem que o serviço fosse concluído.

Acrescentou que, diante da recusa da r
equerida
em fornecer os componentes indispensáveis à montagem final do motor, foi compelido a adquirir bloco de motor em empresa diversa, indicada por funcionário da requerida, o que gerou novas despesas, igualmente frustradas
.

Afirmou que, até
aquele
momento, já
haviam
sido emitidas notas fiscais que ultrapassariam o montante de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais)
, sem que a máquina retornasse à plena condição de uso.

Disse ainda que, para tentar viabilizar a entrega das peças remanescentes, foi constrangido a assinar confissão de dívida no valor de R$ 11.000,00
(onze mil reais)
,
mas permaneceu
sem solução
.

Asseverou que auferia, em média, R$ 100,00 (cem reais) por
hora
trabalhad
a
, mas que
a manutenção defeituosa
o deix
ou
impossibilitado de trabalhar por mais de um ano e lhe causou prejuízos materiais e perda da única fonte de renda familiar.

Pontuou também que algumas peças teriam sido cobradas mais de uma vez, conforme demonstrariam notas fiscais,
o que caracterizaria
cobrança em duplicidade.

Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade
objetiva
da requerida pela má prestação do serviço
.

Por fim, alegou receio de que a requerida promovesse a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos valores exigidos, motivo pelo qual requereu que
ela
se abstivesse de qualquer negativação enquanto pendente a presente demanda.

Postulou
, ainda,
a gratuidade da justiça e

a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores pagos,
à
indenização por lucros cessantes
e

ao reembolso
“
dos valores cobrados em duplicidade
”

(id.
322178351
, p. 29/37
).

A gratui
dade da justiça
foi concedida (id.
322178351
, p. 83).

Na

contestação
,
a requerida
sustentou que o motor possuía mais de
trinta

anos de uso e que o autor estava ciente de que o bloco estava danificado,
mas autorizou
os serviços mesmo assim.

Afirmou que, após a primeira retífica, em junho/2005, foram emitidas as Notas Fiscais n. 20.985 a 20.989 e que,
quando foi
acionada para verificar reclamações posteriores, enviou mecânico ao local, o qual teria constatado que a irregularidade não decorria do motor, mas sim da bomba injetora
,
além da possível influência do combustível utilizado
.

Asseverou que a máquina estava em atividade quando
foi
realizada a vistoria
e que
o mecânico permanec
eu
alguns dias acompanhando o funcionamento após os ajustes.

Aduziu que, ao longo de 2005 e 2006, o autor adquiriu diversas peças junto à requerida, as quais

não integrariam a retífica do motor, mas sim a manutenção ordinária decorrente do desgaste do maquinário, circunstância que afastaria a alegação de paralisação contínua da motoniveladora desde 2005 e enfraqueceria o pedido de lucros cessantes.

Sustentou, ainda, que o motor voltou a apresentar defeito
somente em 14/setembro/2006

e que, nessa ocasião, o autor foi informado de que o bloco não mais suportaria reaproveitamento
e exigiria
substituição.

Entretanto, por insistência do próprio autor, que alegava não ter recursos para adquirir novo bloco, a requerida
realizou
nova montagem “como possível”,
com emissão d
as Notas Fiscais n. 27.356 a 27.358
.

Relatou que
, mesmo assim
,
o
problema
persistiu
e
, diante
da necessidade de substituição do bloco, recomendou ao autor a troca do componente.

Na oportunidade, também afirmou que não realizaria novas intervenções, mas encaminharia as peças necessárias para que o autor concluísse a montagem em outro estabelecimento.

Nesse contexto, alegou que, em cumprimento à garantia, encaminhou peças mediante emissão da Nota Fiscal n. 28.534, de 21/
novembro
/2006, no valor de R$ 9.355,33 (nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos),
e afirmou
que
a
nota teria sido emitida
apenas
para formalização/controle, mas sem
qualquer
cobrança
.

Quanto à alegada
duplicidade
de cobrança
,
defendeu a inocorrência,
pois
várias notas fiscais se referiam a itens de manutenção geral da máquina, e não a repetição de peças do motor.

I
mpugnou o valor e a
própria
ocorrência dos lucros cessantes,
sob a alegação de
ser inverídica a narrativa de que a máquina permaneceu inoperante por mais de um ano, além de reputar “absurda” a pretensão de apuração de renda de R$ 100,00
(cem reais)
por hora desde 2005.

Afirmou que o autor possuía débitos perante a empresa,
e apontou
parcelas em aberto de notas fiscais referentes a peças
adquiridas
e, principalmente, a ausência de pagamento das notas relativas à
primeira
montagem
.

Salientou
que
as
pendências motivaram a exigência de instrumento de confissão de dívida no montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais),
firmado e com firma reconhecida em
21/
novembro
/2006
. N
egou
qualquer coação para assinatura e
defendeu
a validade do ajuste.

Por fim, alegou litigância de má-fé do autor e requereu a improcedência da ação
(id.

322178351
, p. 100/112)
.

Na mesma oportunidade, apresentou
reconvenção
, na qual pleiteou
a condenação do autor-reconvindo ao pagamento de R$ 11.000,00
(onze mil reais)
, com fundamento
no instrumento
de confissão de
dívida mencionad
o
.

Sustentou que o montante devido decorreu de serviços realizados e peças fornecidas pela empresa, ainda pendentes de quitação.

Alegou

que o referido ajuste contratual estabeleceu, como contrapartida, a exoneração da requerida quanto à obrigação de garantia sobre os serviços prestados,
e invocou
o princípio do
pacta sunt servanda
para defender a validade e força obrigatória do pacto firmado
(id.

322178351
, p. 137/142)
.

Na
impugnação
à contestação e à reconvenção, o autor
destacou que as peças
alegadamente “externas” ao motor foram adquiridas
por recomendação da requerida, que alegava
serem necessárias
para o melhor funcionamento do motor.

R
eiterou os argumentos da inicial e refutou a validade da confissão de dívida.

Sustentou que foi coagido a assinar o instrumento para obter as peças necessárias e que o valor representa
ria
uma cobrança
duplicada,

a configurar
má-fé da parte contrária.

No plano jurídico, defendeu a aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
e sustentou que a confissão de dívida não atende
ria
aos requisitos para constituir título executivo extrajudicial
. P
ostulou
a

procedência da inicial e a improcedência da reconvenção (id.
322178351
, p.
174/179).

Após a instrução
processual
, o autor
apresentou
memoriais finais
, por meio dos quais
reiterou
os argumentos
da inicial e pugnou pela sua procedência (id.
322178351
, p. 289/290)
.

A
sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção.

O Juízo singular
aplicou
o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova
, e
fundamentou que a r
equerida
não se desincumbiu de comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou a ausência de defeito na prestação do serviço, nos termos do art
.
14, §3º,
da lei consumerista
.

Consignou que, mesmo ciente da condição precária do bloco do motor, a r
equerida
assumiu o risco ao executar o serviço, o qual se mostrou defeituoso dentro do prazo de garantia de seis meses.

Reconheceu
a validade de
laudo técnico
que
atestou que o bloco estava fora das medidas especificadas pelo fabricante, circunstância
corroborada pe
los depoimentos testemunhais e
que a r
equerida
conhecia desde a primeira montagem.

Aplicou a responsabilidade civil objetiva
e a
colheu o pedido de danos materiais com base nos comprovantes de despesas apresentados,
o que resultou na condenação da requerida ao
pagamento de R$ 44.442,10
(quarenta e q
uatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos)
,
acrescido
de
juros de mora de 1% ao m
ês, a contar da data da citação, e correção monetária
pelo índice INPC/IBGE
, a partir da data do desembolso
.

Rejeitou

o pleito de lucros cessantes
,
por ausência de prova robusta quanto ao valor da hora trabalhada e ao período exato de paralisação
,
e considerou
insuficientes os documentos unilaterais apresentados pelo autor.

A reconvenção foi julgada improcedente
,
por
se
considerar que o instrumento de confissão de dívida não preenchia os requisitos legais de título executivo
– uma vez que não continha
assinatura de duas testemunhas
–
, além de não haver comprovação segura da existência do débito alegado
.

Por fim, o magistrado entendeu que o pedido de abstenção de negativação perdeu o objeto, diante da improcedência da reconvenção e da inexistência de título hábil para eventual inscrição do nome do autor em cadastros restritivos.

C
ondenou a requerida ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
,
fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
(id.
322178351
, p. 302/305).

A requerida opôs embargos de declaração
, que foram rejeitados (id.
322177897
).

Nas
razões
de apelação
, a r
equerida
suscita
preliminar de
cerceamento de defesa,
sob o
argumento de que não foi intimada para apresentar memoriais finais.

No mérito, sustenta que cumpriu integralmente com
a
sua obrigação de garantia
, na medida em que
fornece
u
gratuitamente as peças necessárias para a retífica do motor, nos termos dos
art
s
.
18 e 20 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
.

Alega que a condenação incluiu despesas com componentes estranhos ao defeito original,
o que implicaria em
enriquecimento sem causa.

Defende a ocorrência de julgamento
ultra petita
, uma vez que
o valor da causa estimado pelo autor, na inicial, foi de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), enquanto a condenação a título de danos materiais foi de
R$
44.442,10
(quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos
)
.
Destaca
, ainda,
que o autor não demonstrou o
efetivo
pagamento
d
e todas
as notas fiscais
.

Requer a nulidade da sentença e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais
. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da decisão
ultra petita
e
pela
limitação da condenação a R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) ou
pel
a redução da indenização para R$ 17.000,00 (dezessete mil reais),
referente

à
exclusão das quantias relativas a peças e serviços que não integrariam a retífica do motor
(id.
322177898
).

Nas
contrarrazões
,
o autor

argui, preliminarmente, a intempestividade do recurso
. No mérito, r
efuta a alegação de cerceamento de defesa
e assevera
que a apelante foi devidamente intimada para apresentar alegações finais, mas permaneceu inerte.

Defende
o não conhecimento do apelo ou
a manutenção da sentença (id.
322178354
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A controvérsia recursal concentra-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços de retífica contratados pelo autor junto à apelante, apta a ensejar o dever de ressarcimento pelos danos materiais suportados, bem como em verificar a correção e a proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado na sentença
.

Todavia
, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pelas partes.

Embora o a
utor
alegue
que o recurso é in
tempestivo
, não lhe assiste razão.

Em consulta ao PJE de 1º grau, v
erific
ou
-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 2
1
/julho/2025,
e considerada publicada em 22/julho/2025
.

Assim, a contagem do prazo recursal teve início em 2
3
/julho/2025 e se encerrou em 1
3
/
agost
o
/2025

–
em razão da suspensão dos prazos processuais no dia 11/agosto/2025
,
decorrente do
“
D
ia do
A
dvogado
”
, nos termos da PORTARIA TJMT/PRES N. 1428 –
, data em que foi interposto o
apelo
.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de intempestividade.

A
apelante
, por sua vez,
suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi intimada para apresentação de memoriais finais.

Entretanto, o argumento não prospera
.

O
princípio
pas
de
nullité

sans

grief

consagra que
a decretação de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo,
de modo que
a invalida
ção
de atos processuais
demanda
a comprovação concreta de dano ao contraditório ou à ampla defesa
.

A
fase de memoriais

não constitui ato essencial ou obrigatório da marcha processual,
uma vez
que se trata
de oportunidade facultativa conferida às partes para reforço argumentativo
. Assim,
eventual vício relacionado à sua intimação somente enseja nulidade se demonstrado prejuízo concreto
.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“
(...) A nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, por prevalência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(...)
”

(TJMT,
ApCiv
0000207-18.2004.8.11.0053, rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 23/04/2025).

“
(
...) A ausência de intimação para apresentação de memoriais não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto ao exercício do contraditório, pois a fase não constitui ato obrigatório na marcha processual, conforme art. 282, § 2º, do CPC (...)
”

(TJMT,
ApCiv
1028822-80.2017.8.11.0041, rel. Des.
Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/12/2025).

No caso concreto,
em consulta ao
Diário de Justiça
Eletrônico
Nacional (DJE
N
)
, verific
ou
-se que
, de fato,
a intimação para alegações finais foi realizada de forma equivocada,
uma vez que foi
direcionada por duas vezes ao autor, sem intimação específica d
a
apelante
.

Contudo, ainda que
se reconheça a falha formal na intimação para memoriais, a empresa não demonstrou qualquer prejuízo efetivo decorrente do ato, sobretudo porque eventual manifestação final poderia ser plenamente deduzida em sede recursal.

Nesse sentido, o
bserva-se que foi apresentada apelação abrangente,
na qual se expôs
todas as teses defensivas que entende
u
pertinentes, o que evidencia que não houve limitação real ao exercício do contraditório.

Assim, ausente demonstração de dano concreto, não há falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença
, razões pelas quais
se
rejeita est
a preliminar.

Quanto ao mérito, verifica-se que assiste parcial razão à apelante
, tão somente quanto à necessidade de redução do
quantum
fixado a título de indenização por danos materiais.

A
relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, pois o autor contratou os serviços da requerida como destinatário final,
de modo que incidem
as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, aplica-se
a responsabilidade objetiva

prevista
no art. 14 da lei consumerista, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços,
e
somente se exim
e
mediante comprovação da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

“
(...) Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor, salvo se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(...)
” (TJMT,
ApCiv
1025048-83.2022.8.11.0003, rela. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2025).

No caso concreto, é incontroverso que o autor contratou a requerida para realizar a retífica completa do motor de sua motoniveladora e que, após a primeira montagem, o equipamento apresentou vibrações e superaquecimento, exigindo nova intervenção técnica.

A
pesar disso
, mesmo após sucessivas tentativas de reparo dentro do prazo de garantia, a máquina permaneceu defeituosa
.

Dessa forma, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, pois
a atividade
contratad
a
não atingiu sua finalidade essencial, qual seja, devolver ao consumidor um motor em condições adequadas de uso.

Ainda que a requerida alegue ter prestado suporte e fornecido peças,
essa
circunstância não tem o condão de afastar sua responsabilidade objetiva, embora influencie, como se verá adiante, no dimensionamento da indenização devida.

Também não prospera a alegação da apelante de que a condenação teria abrangido itens estranhos à retífica do motor.

O autor alegou que
, diante da confiança depositada em empresa especializada, adquiri
u as
peças e realiz
ou
despesas adicionais sob recomendação da própria
apelante
, justamente com o intuito de amenizar ou solucionar os defeitos persistentes.
O
encadeamento causal é compatível com a dinâmica do caso e não foi infirmado de modo eficaz pela empresa fornecedora.

Do mesmo modo, não procede a tese de julgamento
ultra petita
.

Sabe-se que a sentença será
ultra petita

somente
quando concede
r
quantidade superior ao que foi requerido, ou
extra petita
quando concede
r
objeto diverso do pedido.

Contudo, não há vício quando o magistrado se mantém dentro dos limites da pretensão deduzida, apenas atribuindo qualificação jurídica adequada aos fatos narrados, em observância ao princípio
iura

novit

curia
(TJMT,
ApCiv
1037220-06.2023.8.11.0041, rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/10/2025).

Embora o autor tenha atribuído à causa o valor de R$ 11.500,00
(onze mil e quinhentos reais)
, seu pedido não se limitou a
essa
quantia, pois requereu expressamente
“
a condenação da ré
ao pagamento dos valores desembolsados pelo autor
”
em razão da má prestação do serviço,
de modo que caberia
ao Juízo apurar o
montante à luz dos documentos e da prova produzida nos autos.

Assim, inexiste extrapolação dos limites da demanda.

Todavia, quanto ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, assiste razão à apelante.

É certo que a indenização por danos materiais possui natureza eminentemente ressarcitória
e deve
recompor o patrimônio do lesado na exata extensão do prejuízo efetivamente comprovado.

Por essa razão, exige-se demonstração concreta do desembolso financeiro,
não se
admitindo
condenação fundada em despesas não pagas ou em documentos destituídos de comprovação mínima.

A jurisprudência desta Corte é clara:

“
(...) A indenização por danos materiais exige a demonstração do efetivo desembolso, não sendo admitida com base em orçamentos, declarações unilaterais ou documentos desprovidos de comprovação financeira (...)
” (TJMT,
ApCiv
1040922-28.2021.8.11.0041, rela. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 28/01/2026).

No caso, a sentença fixou os danos materiais em R$ 44.442,10

(quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos)
,
considerando como indenizáveis
:
os valores referentes ao primeiro serviço de retífica realizado pela requerida
;
a aquisição de peças e componentes supostamente necessários à montagem do motor
;

e
despesas adicionais suportadas pelo autor
– como
frete, deslocamentos
de Marcelândia até Várzea Grande

(
onde fica a
sede da empresa
)
, combustível, alimentação e custos relacionados ao reparo efetuado posteriormente em oficina diversa
.

O fundamento adotado foi o de que esses dispêndios decorreram das sucessivas tentativas de solução do defeito persistente no motor da motoniveladora.

Contudo,
da análise detida
d
os documentos dos autos, verifica-se que parte desse montante não corresponde a valores efetivamente desembolsados pelo autor.

N
ão há comprovação de pagamento referente ao segundo conserto, no valor de R$ 8.235,31
(oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos)
,
pois inexiste
nos autos recibo, quitação ou mesmo alegação expressa do autor de que tenha adimplido
essa
quantia,
razão pela qual é
insuficiente a mera existência da nota fiscal para autorizar o ressarcimento.

Além disso, a nota fiscal no valor de R$ 9.355,33
(nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos)
, relativa às peças destinadas à terceira montagem, não pode ser considerada gasto suportado pelo autor, pois o próprio contexto revela que
esses
componentes foram fornecidos pela apelante como forma de assistência, para que o autor pudesse concluir o reparo em outro estabelecimento, sem cobrança efetiva.

Logo, não se trata de despesa indenizável.

Ademais, esse fornecimento de peças, avaliadas em mais de
nove mil reais
, configura verdadeira recomposição parcial do dano pela própria fornecedora, razão pela qual
o
valor
em referência
deve ser abatido do montante final, sob pena de enriquecimento indevido e duplicidade indenizatória.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença para reduzir a indenização por danos materiais,
com a exclusão

d
os valores não comprovadamente pagos e
abatimento d
a parcela já indenizada
in natura
pela requerida.

Assim, o montante indenizatório deve ser fixado em R$ 17.496,13
(dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e treze centavos)
, valor que decorre do total estabelecido na sentença (R$ 44.442,10), com a exclusão das despesas não comprovadamente desembolsadas pelo autor
–
notadamente o valor atribuído ao segundo conserto (R$ 8.235,31) e o montante referente às peças destinadas à terceira montagem (R$ 9.355,33)
–
, além do abatimento desse mesmo
montante
,
pois as peças foram fornecidas gratuitamente pela apelante como forma de recomposição parcial do dano.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

S.P. PECAS PARA MÁQUINAS PESADAS LTDA.
,
tão somente
para
reduzir a indenização por danos
materiais
para
R$ 17.496,13
(dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e treze centavos)

–

acrescid
o
de juros e correção monetária,
na forma fixada na origem

–
, mantidos os demais termos d
a sentença
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios
sucumbenciais
, em atenção à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026